Tribunal: TJES
Processo: 5017382-82.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2025-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017382-82.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: MARIA VITORIA BARBOSA TAVARES

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA PELO JUÍZO
A QUO
- PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS – RECURSO DESPROVIDO.

Concedida a tutela de urgência pelo Juízo
a quo
, incumbe ao Agravante demonstrar a ausência dos requisitos insculpidos no art. 300, do Código de Processo Civil, ônus do qual não se desincumbiu o recorrente, não apresentando razões de direito que infirmem a tese autoral.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0032741-37.2014.8.08.0024

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ESPÓLIO DE TALITA DE OLIVEIRA CORREA E OUTRO

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação em ““ação condenatória de repetição do indébito” proposta por INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, ora Apelante, em face do ESPÓLIO DE TALITA DE OLIVEIRA CORREA e do BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, ora Apelados, objetivando o ressarcimento dos valores indevidamente pagos a título de aposentadoria após o óbito do ex-segurado, no valor histórico de R$ 8.845,49 (oito mil, oitocentos e quarenta e cinco reais e quarenta e nove centavos), que teriam sido sacados da conta corrente do
de cujus
.

Pela sentença id 11891366, o Juízo
a quo
extinguiu o processo sem resolução de mérito por entender que os réus são ilegítimos para responderem pelo dano aduzido na petição inicial, tratando-se de culpa exclusiva de terceiro.

Irresignado, o Apelante, em suas razões recursais id 11891367, pugna, em síntese, pela reforma da sentença sob o argumento de que o Espólio Apelado teria obrigação de restituir os valores, ao passo que o Banco Apelado responderia objetivamente pela falha no serviço prestado ao permitir a realização de saque por terceiros após o falecimento do ex-segurado.

O BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO apresentou contrarrazões no id 11891369, pugnando pelo desprovimento do recurso, tendo o Espólio Apelado, revel na origem, quedado-se inerte.

É, em resumo, o Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 18 de março de 2025.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5017382-82.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: MARIA VITORIA BARBOSA TAVARES

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por ESTADO DO ESPIRITO SANTO contra a decisão id 53510958 (dos autos de origem) proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública de Vitória, que, nos autos da “ação cominatória de obrigação de fazer” nº 5029586-86.2024.8.08.0024, determinou que o Agravante realize, no prazo de 72 horas, o depósito judicial do valor correspondente ao medicamento solicitado pela Agravada, pena de multa diária.

Pelas razões recursais id 10716254, o Agravante requer a reforma da decisão recorrida ao argumento de que a determinação de depósito judicial causaria prejuízo ao erário ao arcar duplamente com o valor do fármaco, eis que adquirido em procedimento licitatório, comprometendo a verba destinada à saúde pública, havendo, ainda, que se considerar o efeito multiplicador da decisão recorrida.

Indeferi, no id 11157346, o pedido de tutela de urgência recursal.

A Agravada apresentou contrarrazões no id 11855010.

Pois bem.

Inicialmente, consigno que indeferi a tutela de urgência recursal requerida com fulcro nos fundamentos a seguir transcritos:

“(...)

Após sumária análise deste caderno processual eletrônico, própria desta etapa inicial de cognição, verifico não estarem presentes os pressupostos que justificam o deferimento do pedido de efeito suspensivo postulado.

Depreende-se dos autos que o Juízo a quo, após parecer favorável do NatJus (id 47409068) destacando a alta taxa de mortalidade da doença que acomete a Agravada, determinou ao Agravante, em 26.07.2024 o fornecimento do medicamento “eculizumabe” (id 47456317 dos autos de origem), decisão, destaca-se, da qual o Agravante não se insurgiu.

Nada obstante, ante o manifesto descumprimento da primeira decisão, sobreveio, em 15.08.2024, novo pronunciamento judicial concedendo o prazo de 48 horas para cumprimento e autorizando, desde logo, o depósito judicial do valor correlato em caso de impossibilidade de cumprimento do novo prazo assinado (id 48762165).

Contudo, diante do reiterado descumprimento do comando judicial, foi proferida, em 29.10.2024, a decisão ora recorrida, desta vez assinando prazo de 72 horas para que seja realizado o depósito judicial do valor do medicamento, pena de multa diária.

Convém esclarecer que não se está aqui a discutir a determinação de fornecimento do medicamento, eis que a referida matéria está preclusa ante a ausência de tempestiva impugnação pelo Agravante, mas tão somente a determinação de depósito judicial do valor correspondente ao medicamento com base na tabela atualizada da CMED.

Nesse sentido, não me parece que a decisão recorrida extrapole os limites da razoabilidade, eis que o Agravante está ciente da determinação de fornecimento do medicamento desde 29.07.2024, consoante se afere no id 47748681.

Portanto, transcorridos mais de 3 meses de sua intimação, não há que se falar em desconsideração das regras inscritas na Lei Federal n. 14.133/2021, tampouco em inobservância da novel disposição insculpida nos art. 20 e 21, da LINDB, no que pertine à consideração das consequência práticas da decisão judicial, mas, em verdade, em morosidade inaceitável por parte do Agravante para fornecimento de fármaco, frise-se, necessário a reduzir o alto risco de mortalidade da patologia que acomete a Agravada, consoante o já citado parecer do NatJus (no id 47409068).

Assim, a despeito do que aduz o Agravante, não se vislumbra fumus boni iuris na pretensão recursal apto a ensejar a suspensão dos efeitos da decisão recorrida.

Ante o exposto, indefiro a tutela de urgência recursal requerida.

(...)”

Vê-se, outrossim, que não restou demonstrado, pelo Agravante, a ausência dos requisitos que autorizaram a concessão de tutela de urgência, pelo Juízo
a quo,
em favor da Agravada, razão pela qual não há que se falar em reforma da decisão recorrida.

Por conseguinte, não vislumbro razões para modificar o entendimento outrora monocraticamente esposado.

Ante o exposto, conheço do recurso de agravo de instrumento e lhe nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)